Tribunal: CARF
Processo: 10675.901633/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901633/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
FROTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre
os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras para
movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
INSUMOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
FRETES
CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os
custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o
transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e cooperativas de
produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no
percentual de 1,65 %; a alíquota do crédito presumido da agroindústria aplica-
se apenas e tão somente aos insumos desonerados; nas aquisições de insumos
e/ ou serviços onerados pela contribuição, o valor do crédito deve ser calculado
pela alíquota básica.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901633/2011-19
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901633/2011-19

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar créditos sobre
os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre seus estabelecimentos, bem como
nas empilhadeiras para movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da
contribuição sobre os serviços (fretes) de transporte de matéria-prima (bovinos), pela alíquota
básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o
da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, nas aquisições de
insumos (bovinos e lenha), cabendo à autoridade administrativa competente apurar o
ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) no
32203.39783.311007.1.3.08-0469, transmitida na data de 31/10/2007, com saldo credor de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS, apurado no 1o trimestre de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG não homologou a
Dcomp, sob o fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/
compensado, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando razões, assim resumidas pela
DRJ:
a) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
A
GLOSA
DOS
CRÉDITOS
E
DE
DETALHAMENTO DO DÉBITO;
b) DA NULIDADE DA EXIGÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS
CÁLCULOS ELABORADOS PELA FISCALIZAÇÃO;
c) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS;
c.1) DO CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS/COFINS - DO TRATAMENTO
EQUIVOCADO DISPENSADO PELA FISCALIZAÇÃO;
c.2) DOS DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO ÀS DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS;
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901633/2011-19

c.3) DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS TOMADOS EM RAZÃO DOS
CUSTOS COM FRETES (SERVIÇOS DE TRANSPORTE);
d) DA ALÍQUOTA APLICÁVEL, PARA FINS DA APURAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS VIVOS;
e) DA COMPENSAÇÃO EFETUADA;
f) DAS PROVAS.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-67.754, datado de 12/09/2018, às fls. 428/435, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que tem direito de: 1) descontar
créditos sobre os custos com combustíveis e lubrificantes para a frota própria, inclusive,
empilhadeiras; 2) ao crédito do PIS sobre fretes na aquisição de insumos (bovinos), calculado
pela alíquota básica (1,65 %) e não pela alíquota do crédito presumido da agroindústria; e, 3) à
utilização do percentual de 60,0 % da alíquota base (1,65%), para o cálculo do crédito presumido
da agroindústria, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem: a) o desconto/
aproveitamento de créditos do PIS não cumulativo sobre os custos/despesas incorridos com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras
para movimentação da produção; b) a alíquota base para o cálculo do crédito descontado sobre
serviços de transporte (fretes) dos bovinos (matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores rurais; e, c) o percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido
da agroindústria, nas aquisições de bovinos e lenha.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901633/2011-19

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a venda e o abate de
gado bovino; sua industrialização e comercialização no mercado interno e externo; a produção e
processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações para animais; e a
prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados
na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras para movimentação da produção,
geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento
mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Quanto à alíquota de cálculo do valor do crédito do PIS, sobre os serviços de
transporte (fretes) incorridos na aquisição de bovinos (matéria-prima) para abate e
processamento/industrialização, o percentual a ser aplicado é de 1,65 %, conforme previsto no
art. 2o da Lei no 10.637/2002.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901633/2011-19

A alíquota do crédito presumido do PIS agroindústria se aplica somente aos
insumos desonerados dessa contribuição, conforme consta do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais.
No presente caso, os serviços de fretes prestados pelas pessoas jurídicas ao
contribuinte foram onerados pelo PIS, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual
de 1,65 %. Assim, tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica, ainda que os
fretes estejam vinculados ao transporte de matéria-prima que gerou créditos presumidos do PIS
agroindústria.
Já em relação ao cálculo do crédito presumido do PIS/Cofins agroindústria, o
percentual da alíquota a ser utilizado, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 157 que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem
como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, incluindo frigorífico para abate de
animais (bovinos), processamento de carne e a produção de alimentos destinados à alimentação
humana e animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso aquela súmula, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o crédito presumido do
PIS agroindústria, sobre as aquisições de bovinos e lenha adquiridos de pessoas físicas e/ ou de
cooperativas de produtores, à alíquota correspondente a 60,0 % da alíquota prevista no art. 2o da
Lei no 10.637/2002, conforme determina o art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.
Em face de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar créditos sobre os custos/despesas incorridos com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre seus estabelecimentos, bem como nas empilhadeiras para
movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição sobre os serviços
(fretes) de transporte de matéria-prima (bovinos), pela alíquota básica, no percentual de 1,65%;
e, 3) utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, para o
cálculo do crédito presumido da agroindústria, nas aquisições de insumos (bovinos e lenha),
cabendo à autoridade administrativa competente apurar o ressarcimento, nos termos deste
acórdão, e verificar a compensação.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.545 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901633/2011-19

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital